Tribunal: TJMT
Processo: 1011544-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011544-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAAT ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.113.108/0001-89 (APELANTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RACHID SILVESTRE MASSAD GOMES DA SILVA - CPF: 284.745.461-68 (APELANTE), ANA LUCIA BODNAR MASSAD GOMES DA SILVA - CPF: 299.609.241-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E AUSENTE A APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MAAT ENGENHARIA LTDA E OUTROS, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos Embargos à Execução no 1011544-32.2018.8.11.0041, manejados em face de BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou-os liminarmente, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC e condenou os embargantes/apelantes ao pagamento das custas processuais e despesas processuais (Id. 47410009).

Em suas razões, de Id. 47410012, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença aduzindo que não fundamentou os embargos exclusivamente com o excesso da execução, mas também questionou a abusividade dos encargos pactuados.

O apelado apresentou as contrarrazões, no Id. 47410017, por meio das quais requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurgem-se os recorrentes em face da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, em razão desta não ter cumprido o disposto no art. 917, § 3o e 4o, do CPC.

Pois bem.

O que se verifica, na hipótese, é que os recorrentes pretendem a revisão dos encargos financeiros pactuados em relação ao débito exequendo, a fim de declarar a nulidade das cláusulas abusivas, pois não se conformam com o valor cobrado.

Entretanto, limitam-se a argumentar sobre a abusividade dos percentuais de juros remuneratórios e que há excesso na cobrança da dívida sem, contudo, indicar o valor que entende, como correto, com a respectiva memória de cálculo.

Para melhor elucidação, transcrevo trechos de seus pedidos iniciais:

“[...] Trata-se de 04 (quatro) empréstimos bancários, onde o maior valor era de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que dados os aditivos feitos para pagamento, renegociando o valor devido, o último aditivo foi firmado no valor de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais), como prova o aditivo de retificação n. 404.205.904, doc. anexo.

Assim, a soma dos 04 (quatro) empréstimos geraram a cédula de crédito bancário n. 404.206.827.

Entretanto, a cédula está eivada de vício formal e material, sendo que o valor apresentado pelo banco Embargado, que alega ser devido pelos Embargantes, por simples cálculo de multiplicação é possível constatar que está errado.

Embora o Embargado faça constar o valor da execução de R$ 904.035,36 (novecentos e quatro mil e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), cobra o valor de 77 parcelas de R$ 23.515,78 (vinte e três mil quinhentos e quinze reais e setenta e oito centavos), que é mais que o dobro do valor dado a causa.

Além do incontestável erro material, o Embargado também deixou de diminuir do cálculo os valores já recebidos”
(Id. 47409955).

Não se pode olvidar que o pedido de revisão contratual, questionando encargos tidos como ilegais ou abusivos, apresentado nos embargos à execução tem repercussão direta no débito, logo representa alegação única de excesso de execução.

No mesmo sentido é a jurisprudência
:

“Embargos do devedor. Cédula de crédito bancário. Confissão de dívida. Vício de consentimento. Inovação recursal. Título executivo extrajudicial. Art. 28, Lei 10.931/2004. Revisão de contratos anteriores. Excesso de execução alegado sem indicação do valor tido como correto. Desatenção ao art. 739-A, § 5o, CPC. Dilação probatória desnecessária. 1. É vedado à instância "ad quem" inovar, conhecendo de outra causa de pedir que extravase aos limites discutidos na lide. 2. Nos termos do artigo 28, da Lei 10.931/2004, "a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o".
3. "O pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa (art. 745, V, CPC) e de excesso de execução (at. 745, III, CPC), com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito. Assim, incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, por imposição do art. 739- A, § 5o, CPC. (...)"
(STJ, REsp 1365596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013) 4. Limitados os embargos do devedor a individualizar o contrato executado e nenhum excesso sendo apontado em relação a ele especificamente, em desatenção ao artigo 739-A, § 5o, do CPC, impõe-se sua rejeição, pois quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo. Nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização de perícia não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 739-A, § 5o, do CPC, e, como consequência, o julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória, não importa em cerceamento de defesa. Apelação conhecida em parte e não provida.
(TJPR n. 1267144-8, 15a Câm. .Cív., Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime j. 05.11.2014 - negritei)

Dessa forma, dada a ofensa ao art. 917, §3o, do CPC cometida pela parte recorrente, que não indicou o valor incontroverso do débito e não apresentou planilha de cálculo, escorreita a sentença ao rejeitar liminarmente os embargos à execução.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, §5o, do CPC.
2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 393327/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.03.2014).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. I.
Os embargos à execução fundados em excesso de execução devem conter, necessariamente, a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado memória de cálculo. Incidência do art. 917, § 3o, do CPC
. II. Desnecessidade de intimação para emenda, conforme regra do § 4o, do art. 917, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível No 70074356288, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/08/2017)

O artigo 917 do CPC, dispõe que:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;”

Portanto, não há razão para reforma na decisão do Juízo
a quo
, pois, em conformidade com o disposto no art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, quando o embargante alegar excesso de execução, este deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, não o fazendo os embargos serão rejeitados liminarmente.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Sem incidência de honorários recursais, face a ausência de arbitramento no Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020